Tribunal: TJSP
Processo: 1502995-87.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Desclassificação para consumo pessoal (Art. 28 da LD) - condenação – extinção da punibilidade - Recurso do Ministério Público para condenação nos termos Art. 33 da LD - Recurso da Defesa para reconhecer a nulidade da abordagem policial e busca pessoal - Preliminar de nulidade - Afastada - materialidade e autoria demonstradas – Desclassificação mantida –

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Desclassificação para consumo pessoal (Art. 28 da LD) - condenação – extinção da punibilidade - Recurso do Ministério Público para condenação nos termos Art. 33 da LD - Recurso da Defesa para reconhecer a nulidade da abordagem policial e busca pessoal - Preliminar de nulidade - Afastada - materialidade e autoria demonstradas – Desclassificação mantida – Declarada extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena – Mantida - Recursos não providos.